Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DECISÃO REFORMADA.
1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema Bacenjud para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.